Tribunal: TJES
Processo: 5022227-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022227-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022227-23.2022.8.08.0035

Recorrente: ISRAEL SANTOS RODRIGUES

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE QUE: A) OBSERVOU A EXISTÊNCIA DE UM CRÉDITO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 2.801,52 EM SUA CONTA; B) NÃO SOLICITOU NEM AUTORIZOU TAL EMPRÉSTIMO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE O INSS SE ABSTENHA DE LANÇAR AS PRESTAÇÕES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO DE Nº 363579374-2 E QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE R$ 2.801,52 PARA QUE O AUTOR PROMOVA A DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO SOB Nº 363579374-2; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO/VÍNCULO EM NOME DO AUTOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 24.240,00 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Tornando sem efeito a Decisão, ID 17593032. Por consequência, devolvendo o valor (ID 18173964) depósito judicial, ao autor.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
DEFENDE ACERCA DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
IN CASU
. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS DA EXORDIAL, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/OBRIGACIONAL DO RECORRENTE PERANTE O RECORRIDO.
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(5.2).
DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DA ORIGEM
.

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRENTE O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE SÃO (I)LÍCITAS AS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO CONSUMIDOR. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZEM CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. COM A DEVIDA VÊNIA
,
A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO. NÃO OBSTANTE A SUPOSTA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO COLIGIDO NO EVENTO EM ID.
6809152
, SOBEJA-SE EVIDENTE QUE O RECORRIDO FORA VÍTIMA DE FRAUDE, EXPLICO. NÃO CONSTA NOS AUTOS, ALÉM DA CÓPIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E
SELFIE
DO AUTOR, OUTROS DOCUMENTOS QUE DEVERAS ATESTEM QUE FORA O AUTOR QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DO CONSUMIDOR. DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS.

OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS COM A DEFESA SÃO INSERVÍVEIS PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORAM PRODUZIDAS. DIGO ISSO, POIS, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS A MINUTA DO CONTRATO E SELFIE DO AUTOR, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO, SOBRETUDO PORQUE A SUPOSTA CONTRATAÇÃO OCORREU DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
ADEMAIS, MEDIANTE
DE UMA SIMPLES ANÁLISE DO BOJO DA REFERIDA AVENÇA, NOTA-SE QUE ALÉM DAS VÁRIAS INCONSISTÊNCIAS ACERCA DOS DADOS PESSOAIS DO RECORRIDO (EX. RG, NÚMERO DE TELEFONE), O ENDEREÇO APURADO ATRAVÉS DA GEOLOCALIZAÇÃO TRATA-SE DE ENDEREÇO DIVERSO (RIO BANANAL/ES) AO DO AUTOR (VILA VELHA/ES), BEM COMO VERIFICO QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO POR ESTE, SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE DO CONTRATO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO. A PRÓPRIA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES, ALIADA À FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEMONSTRA O CARÁTER FRAUDULENTO DA SUPOSTA AVENÇA. O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE EFETUOU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES.
DESSARTE, ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COMPETINDO AO RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, CONFORME JÁ REALIZOU (ID. 6809142). O RISCO DA ATIVIDADE ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME, INEGAVELMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ELE É I
N RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO, CONFORME JÁ ASSENTOU O STJ NA EDIÇÃO DA SÚMULA 532.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL
.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO (CONTRATO Nº 363579374)
;
B)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)